Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0710416-67.2021.8.07.0005 APELANTE: JOAO CARLOS VALADARES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO JURÍDICO. EXAME DO LOCAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, c/c o artigo 51, ambos da Lei no 6.766/1979, e no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990; absolvê-los em relação ao crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; bem como para absolver os demais réus de todas as imputações, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) saber se os recursos de apelação devem ser integralmente conhecidos; (ii) examinar a preliminar de inépcia da inicial acusatória; (iii) apreciar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iv) averiguar se há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria em relação ao crime de parcelamento irregular do solo e ao crime contra as relações de consumo; (v) analisar se o crime de parcelamento irregular do solo exige a constatação pericial de parcelamento físico para a sua configuração; (vi) atestar se restou comprovado o dolo específico dos réus de violar as normas que regulamentam o parcelamento do solo urbano e de fraudar os consumidores; e (vii) analisar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de interesse recursal em relação a determinados temas invocados nas razões recursais enseja o parcial conhecimento do recurso. 4. A sentença condenatória torna preclusa a oportunidade de alegação de inépcia da denúncia. 5. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação, se o julgador deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 6. O conjunto probatório é firme e consistente quanto à autoria dos acusados PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO, JOÃO CARLOS VALADARES DE SOUZA e VALDETY SILVA SALOMÃO em relação ao crime de parcelamento irregular do solo (artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, c/c o artigo 51, ambos da Lei no 6.766/1979) e ao crime contra as relações de consumo (artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990). 7. Para a configuração do crime de parcelamento irregular do solo não é exigido o parcelamento físico da área, porquanto o parcelamento pode ser classificado em jurídico ou material. 8. Devidamente comprovado o dolo específico dos recorrentes de dar início ao parcelamento jurídico do solo, por meio da publicidade do Condomínio Brasil 21, com a divulgação de mapas e croquis, visando à comercialização de lotes (quota-parte), sem as devidas autorizações dos órgãos competentes, irrelevante a ausência de perícia local para demonstrar o efetivo parcelamento físico da área ou a entrega de lotes. 9. Os elementos probatórios coligidos nos autos também demonstram com segurança o dolo específico dos recorrentes de induzir consumidor a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária, tendo em vista que omitiram informações essenciais a respeito da irregularidade do parcelamento, dos riscos do empreendimento e da verdadeira natureza do negócio entabulado (aquisição de lote ou apenas de quota-parte da cooperativa). 10. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir sobre pedido de gratuidade de justiça do apenado. IV. DISPOSITIVO 11. Recursos dos réus PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO e VALDETY SILVA SALOMÃO parcialmente conhecidos; recurso do réu JOÃO CARLOS VALADARES DE SOUZA conhecido; no mérito, todos não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50, inciso I e parágrafo único, inciso I, e 51, ambos da Lei 6.766/79, sustentando que o acórdão recorrido conferiu interpretação ampliativa ao verbo “dar início” previsto no referido artigo 50, inciso I, equiparando atos preparatórios e publicitários (como croquis e termos de adesão) à “reserva de lote”, violando, assim, o princípio da legalidade estrita. Argumenta que o tipo penal em que foi dado como incurso pressupõe a efetiva divisão da gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de vias e logradouros, previsão de áreas públicas e implantação da infraestrutura mínima exigida, o que não ocorreu na espécie. Aduz, também, que houve concurso aparente de normas, pois dois tipos penais foram aplicados sobre o mesmo núcleo de conduta (divulgação do empreendimento e celebração de termos de adesão), devendo prevalecer a especialidade da Lei 6.766/79, com absorção do crime contra as relações de consumo; b) artigo 7o, inciso VII, da Lei 8.137/90, defendendo a atipicidade da conduta, uma vez que a omissão de informações sobre a regularidade urbanística do empreendimento não configuraria “indicação ou afirmação falsa ou enganosa” acerca da natureza ou qualidade do bem ou serviço, como exige o tipo penal; c) artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, alegando inexistência de prova suficiente para a condenação, ausência de dolo específico e atipicidade da conduta. Pugna, ao final, pela absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 50, inciso I e parágrafo único, inciso I, e 51, ambos da Lei 6.766/79, 7o, inciso VII, da Lei 8.137/90, e 386, incisos III, V e VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, lançou mão da seguinte fundamentação, verbis: (...) restou comprovado nos autos que o réu PAULO ROBERTO contou com a ajuda e colaboração dos acusados JOÃO CARLOS VALADARES DE SOUZA e VALDETY SILVA SALOMÃO, os quais assumiram os cargos de Presidente e Vice-Presidente da cooperativa denominada COOHB21 – COOPERATIVA HABITACIONAL BRASÍLIA (ID 70153022), criada com a finalidade de viabilizar a implementação do loteamento da área mencionada e a comercialização de lotes, por meio de Instrumento Particular de Termo de Adesão e Compromisso de Participação em Plano de Negócio (ID 70151528, páginas 2-50; ID 70151529, páginas 1-26).(...) A cooperativa empregou diversos artifícios para mascarar a comercialização de lotes individuais no local, simulando a aquisição de uma quota-parte da cooperativa. No entanto, todas as vítimas ouvidas em juízo declararam que, na verdade, a oferta e a aquisição envolviam lotes específicos, sendo-lhes, inclusive, permitido escolher a localização dos terrenos (...) O empreendimento passou a ser amplamente divulgado por meio de sites eletrônicos, panfletos publicitários (...) e reuniões presenciais (...) há evidências de que a cooperativa realizou pelo menos seis vendas de lotes(...) foram omitidas informações cruciais aos adquirentes, como a irregularidade do parcelamento, os riscos associados ao empreendimento e a verdadeira natureza da transação — se consistiria na aquisição de um lote ou apenas de uma quota-parte da cooperativa. Essas omissões induziram os consumidores ao erro, comprometendo sua tomada de decisão de forma consciente e informada. Além disso, o contrato dissimulado, denominado ‘termo de adesão’, declarava expressamente que a adesão do cliente conferiria o direito à posse de um lote de 300m2 dentro da área de 800 hectares pertencente à AGROPETRO BRASIL - AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A, onde seria desenvolvido o empreendimento denominado ‘Condomínio Brasil 21’ (...) Essa promessa configura a reserva de lote com intenção de vender área que não está registrada no Registro de Imóveis competente (...) Além disso, a publicidade veiculada pelos réus, responsáveis pelo empreendimento, claramente apresenta informações inconsistentes e não condizentes com a realidade do negócio e sua natureza. Tal publicidade conseguiu, efetivamente, induzir pelo menos seis consumidores a erro, o que é suficiente para configurar o crime previsto no art. 7o, inciso VII, da Lei n.o 8.137/1990 (...) Assim, na hipótese, devidamente comprovado o dolo específico dos recorrentes de darem início ao parcelamento jurídico do solo sem as devidas autorizações dos órgãos competentes, irrelevante a ausência de perícia local para demonstrar o efetivo parcelamento físico da área ou a entrega de lotes (...) os panfletos de publicidade veiculados pelos réus (ID 70151529, páginas 43-47 e 51), responsáveis pelo empreendimento, apresentaram informações inconsistentes e não condizentes com a realidade do negócio e sua natureza, induzindo os consumidores adquirentes em erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária, conduta típica prevista no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1190 (ID 74491404 )(g.n.). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: Sobre a tese absolutória, as instâncias ordinárias constataram a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu ora recorrente, bem como o dolo específico e o prejuízo ao erário. Dessa forma, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no REsp n. 2.040.788/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025) (g.n.). Descabe igualmente transitar o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 50, inciso I e parágrafo único, inciso I, e 51, ambos da Lei 6.766/79, invocando a tese recursal de absorção do crime contra as relações de consumo, pois “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029